Tribunal: STF
Processo: RE 576789
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.